Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL X JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. ICMS. RESOLUÇÃO No 11, DE 2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. EXECUÇÃO FISCAL QUE VISA À COBRANÇA DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS E DE ICMS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência em que se busca determinar qual o juízo competente para processar e julgar execução fiscal que pretende o recebimento de créditos tributários concernentes a débitos de ICMS e ISS.
2. De acordo com o art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT, “a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”; 2.1. Havendo débito de natureza diferente da cobrança de ICMS, não incide a regra de competência prevista para a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.